Tribunal: STF
Processo: ARE 674610
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-09
Data de publicação: 2013-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI N. 10.826/03). POSSE DE ARMA DE FOGO. RETROATIVIDADE DA PRETENSA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 14/2008 E LEI N. 11.922/2009. DEFINIÇÃO DA APLICABILIDADE OU NÃO A FATOS PRETÉRITOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.